Tribunal: TJSP
Processo: 2032636-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que, ao lado de outras providências, especificou não vislumbrar motivação para depositar o bem em mãos do credor. Inconformismo da exequente. Inexistência de recurso sobre a r. decisão anterior que nomeou a executada depositária do veículo. Exequente que requereu fosse aguardado o cumprimento do mandado que iria penhorar o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que, ao lado de outras providências, especificou não vislumbrar motivação para depositar o bem em mãos do credor. Inconformismo da exequente. Inexistência de recurso sobre a r. decisão anterior que nomeou a executada depositária do veículo. Exequente que requereu fosse aguardado o cumprimento do mandado que iria penhorar o bem e depositá-lo justamente para a executada. Preclusão lógica sobre sua pretensão de ser nomeada depositária do automóvel. Precedentes na doutrina e jurisprudência. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032636-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
INSTITUTO EDUCACIONAL CAMPOS MELO & SILVA MACHADO LTDA EPP,
é agravada LUCIANE LOBATO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032636-87.2020.8.26.0000 -Voto no 19.087
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2032636-87.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível - São José dos Campos
Agravante: Instituto Educacional Campos Melo & Silva Machado
Ltda. EPP
Agravada: Luciane Lobato Pereira
Voto no 19.087
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título
Extrajudicial. Decisão que, ao lado de outras providências,
especificou não vislumbrar motivação para depositar o bem em
mãos do credor. Inconformismo da exequente. Inexistência de
recurso sobre a r. decisão anterior que nomeou a executada
depositária do veículo. Exequente que requereu fosse
aguardado o cumprimento do mandado que iria penhorar o bem
e depositá-lo justamente para a executada. Preclusão lógica
sobre sua pretensão de ser nomeada depositária do automóvel.
Precedentes na doutrina e jurisprudência. Recurso não
conhecido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento,
interposto por Instituto Educacional Campos Melo & Silva
Machado Ltda EPP contra a agravada, Luciane Lobato Pereira,
extraído dos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, em
face de decisão de fl. 142 dos autos originários, que, ao lado de
outras providências, especificou não vislumbrar motivação para
depositar o bem em mãos do credor.
A exequente se insurge. Narra a causa de
pedir e o processamento do feito executivo, e alega que à fl. 109 do
feito de origem requereu a penhora de um automóvel localizado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032636-87.2020.8.26.0000 -Voto no 19.087
3
meio da pesquisa Renajud, bem como sua nomeação como
depositária do bem, nos termos do artigo 840, § 1o, do Código de
Processo Civil, mas que, a despeito do preceito legal, efetivada a
penhora, a agravada foi nomeada depositária do veículo.
Salienta que pleiteou a remoção do bem e
sua nomeação como depositária, conforme previamente requerido
e em conformidade com a lei vigente, sendo que esse pleito foi
indeferido pela decisão ora agravada, a “contrario sensu” da
previsão legal e do entendimento jurisprudencial.
Menciona os artigos 839 e 840, §§ 1o e 2o,
ambos do Código de Processo Civil, e afirma que o bem penhorado
não é de difícil remoção e não há anuência para que a agravada
seja sua depositária, mas ao contrário, que houve pleito expresso
de depósito sob sua responsabilidade, bem como pedido de
remoção, anteriormente e após efetivado o depósito sob
responsabilidade da parte contrária.
Indica o princípio de que a execução se
realiza no interesse do credor, como dispõe o art. 797, CPC, e
argumenta que vigora a regra em que, não havendo depositário
judicial, o bem penhorado ficará em poder do exequente, ora
agravante, que tem todo o interesse na conservação do bem
penhorado, vez que se trata da garantia de satisfação do débito
exequendo, bem como que a reforma da decisão não trará nenhum
prejuízo à agravada, diferentemente da expropriação.
Requer a concessão liminar do pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032636-87.2020.8.26.0000 -Voto no 19.087
4
cautelar, para reformar a decisão “a quo”, e, no mérito, a reforma da
r. decisão agravada, de modo a deferir a remoção do veículo
penhorado junto à agravada e o seu imediato depósito sob
responsabilidade da agravante, nomeando-a depositária do bem.
Agravo
de
Instrumento
tempestivo,
preparado (fl. 28) e recebido inicialmente pelo Dr. Lavinio Donizetti
Paschoalão, com indeferimento da concessão da tutela almejada e
determinação de intimação da agravada para responder ao recurso
no prazo legal (fls. 30/31), havendo certidão de que decorreu o
prazo legal sem apresentação de manifestação ao referido r.
despacho (fl. 36).
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 15/05/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
No presente caso, malgrado este Agravo de
Instrumento tenha sido recebido pelo emitente Relator que
inicialmente atuou neste feito, em análise de admissibilidade
recursal, verifica-se que este recurso não pode ser conhecido, em
virtude da ocorrência de preclusão lógica sobre o seu objeto.
Com efeito, da análise do feito executivo,
observa-se de fl. 109 daqueles autos que a exequente requereu a
juntada de comprovante de recolhimento da guia para a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032636-87.2020.8.26.0000 -Voto no 19.087
5
da penhora do veículo, bem como, efetivada a penhora, fosse
determinada a sua nomeação como depositária do bem, mas na r.
decisão interlocutória de fl. 111 dos autos originários, malgrado
tenha sido deferida a penhora, foi nomeada a requerida como
depositária, independentemente de outra formalidade.
Ocorre, todavia, que a exequente não
interpôs Agravo de Instrumento contra referida r. decisão.
Muito pelo contrário.
Ciente
da
expedição
do
mandado
reproduzido à fl. 120 dos autos de origem, ela se manifestou por
petição juntada à fl. 121, por meio da qual demonstrou ter
conhecimento da mencionada r. decisão de fl. 111 daqueles autos
(que nomeou a requerida como depositária), e se limitou a informar
seu telefone, para que o Sr. Oficial de Justiça entrasse em contato,
caso entendesse necessário, para o efetivo cumprimento do
referido mandado reproduzido à fl. 120, bem como requereu dilação
de prazo para aguardar mencionado cumprimento, para então se
manifestar.
De tal sorte, sem ter a exequente recorrido
sobre a r. decisão que nomeou a executada depositária do veículo,
e requerendo fosse aguardado o cumprimento do mandado que iria
penhorar o bem e depositá-lo justamente para a executada, ocorreu
a preclusão lógica sobre sua pretensão de ser nomeada depositária
do automóvel.
Segundo o §2o do artigo 840 do CPC, “Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032636-87.2020.8.26.0000 -Voto no 19.087
6
bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos
de difícil remoção ou quando anuir o exequente”.
Confira-se
o
entendimento
de
doutrina
abalizada sobre a questão:
Afinal, “o processo é uma sequência
coerente e regular de atos que, encadeados, buscam chegar a uma
determinada finalidade. Para que isto ocorra, é preciso que as fases
e situações processuais ultrapassadas tornem-se estáveis, sem
perigo de retrocesso. As partes têm o ônus de realizar as atividades
processuais nos prazos, sob pena de não poderem mais fazê-lo
posteriormente. Também não podem praticar atos que sejam
incompatíveis com outros realizados anteriormente. Sem isso, o
processo correria o risco de retroceder a todo momento"
(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito
Processual Civil. vol. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva, p. 251).
Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
Alvará Judicial Decisão que indeferiu o pedido de concessão da
gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas
judiciárias no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição
Inconformismo - Recolhimento superveniente e
voluntário das custas processuais que caracteriza a preclusão
lógica em razão da incompatibilidade com a gratuidade da justiça
postulada pelos autores - Recurso não conhecido”. (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032636-87.2020.8.26.0000 -Voto no 19.087
7
Instrumento no 2187027-34.2019.8.26.0000, E. 9a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j.
23.06.2020).
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA PARA A SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES E
ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA. PRÁTICA DE ATO
INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. 1.
Praticado ato incompatível com a vontade de recorrer, consistente
na suspensão de cobrança noticiada nos autos de origem, no
mesmo dia em que protocolado o recurso, revela-se a aceitação da
r. decisão objeto do agravo interposto contra a antecipação de
tutela, concedida neste sentido, o que faz incidir o princípio da
preclusão lógica ao interesse em recorrer. Inteligência do art. 1.000
e parágrafo único do CPC. 2. Recurso não conhecido”. (Agravo de
Instrumento no 2070816-75.2020.8.26.0000, E. 35a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Artur Marques, j. 18.05.2020).
Por último, em consulta ao Diário da Justiça
Eletrônico,
mais
especificamente
no
“site”
https://dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=14&nuDia
rio=2996&cdCaderno=11&nuSeqpagina=1372, verifica-se que, da
disponibilização da r. decisão de fls. 30/31 deste recurso, não
constou a advogada, Dra. Ana Carolina Regly Andrade, indicada à
fl. 2 como advogada da agravada, mas outro advogado estranho
aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032636-87.2020.8.26.0000 -Voto no 19.087
8
Contudo, diante da impossibilidade de
conhecimento deste Agravo de Instrumento, e já estando
regularizada na autuação a representação do seu polo passivo,
anota-se inexistir qualquer prejuízo à recorrente no presente caso.
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso.
Hélio Nogueira
Relator